Tribunal: TJSP
Processo: 3001595-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão agravada que deferiu medida liminar para a realização de cirurgia para correção de deslocamento de retina. Probabilidade do direito e risco de dano ao resultado útil do processo não demonstrados. Decisão reformada. Agravo provido.